Tribunal: STF
Processo: ARE 1358083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Servidora Pública Estadual ativa – Professora de Educação Básica II (PEB II) em atividade – Pretensão de obtenção de certidão de tempo de serviço (parcial) para fins de averbação junto ao INSS – Aposentadoria no setor privado - Descabimento – Exegese do parágrafo único, do art. 84, da Lei nº 10.261/68 – Inexistência do alegado direito líquido e certo – Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença denegatória mantida - Recurso improvido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXIII, XXXIV, alínea "b", e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Restou demonstrado nos autos que a impetrante é servidora pública estadual ativa, integrante do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, submetida ao Regime Jurídico-Estatutário estabelecido pela Lei Ordinária Estadual nº. 10.261, de 28 de outubro de 1968 e, portanto, a apelante mantém o vínculo com o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - RPPS, gerido pela autarquia SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.



    [...]



    Ocorre que, como reconhecido pela própria impetrante, ela ainda ostenta a condição de servidora pública estadual ativa, submetida ao Regime Jurídico-Estatutário estabelecido pela Lei Ordinária Estadual nº. 10.261, de 28 de outubro de 1968.



    Além disso, a pretensão buscada neste mandamus encontra óbice no item II, letra "a", da INSTRUÇÃO DRHU-3, DE 13/09/99, "in verbis":



    [...]



    Nesse diapasão, importante consignar que o artigo 84 da Lei Ordinária do Estado de São Paulo nº. 10.261, de 28 de outubro de 1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, prescreve o seguinte:



    [...]



    Diante desse cenário, percebe-se que a legislação aplicável ao caso não ampara o pedido da impetrante, ora apelante.



    Isso porque a certidão pretendida promoverá a transferência de recursos (contribuições) do Regime Próprio para o Regime Geral, sem que a servidora pública, ora impetrante, tenha se desvinculado do Regime Próprio de Previdência Social.



    [...]



    Todavia, a pretensão da impetrante é diversa, qual seja, busca o reconhecimento de tempo de serviço público para fins de contagem recíproca de tempo de serviço a fim de obter aposentadoria junto ao INSS.



    Como se vê, a impetrante não busca mera informação sobre o tempo de serviço, mas sim certidão de contagem de tempo, documento que vincula a Administração Estadual perante a Autarquia Previdenciária Federal.



    Conquanto se tenha convencionado chamar de certidão o documento que reconhece o tempo de serviço do servidor, a bem da verdade, não se trata de certificar simplesmente uma situação, mas sim confirmar a obrigação estatal em concorrer para a concessão da aposentadoria.



    Ora, a legislação estadual acima mencionada, impede a contagem concomitante de tempo de serviço para fins de aposentadoria, tendo disciplinado a possibilidade de expedição da certidão de contagem de tempo de serviço, quando o servidor se desligar do serviço público estadual, porque aí sim poderá usufruir o período de trabalho para um único pedido de aposentadoria.



    Em outras palavras, enquanto mantiver vínculo de trabalho com a Administração Estadual, a impetrante somente poderá contar o tempo de serviço respectivo para reclamar aposentadoria na função que exerce.



    Repita-se, pois, que a impetrante não busca simples certidão, mas o comprometimento do Estado em concorrer para a sua aposentadoria perante o INSS, o que não se admite dada a manutenção de seu vínculo com a Administração”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente